Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
De acordo com o art. 1.007, §4o, do CPC, o recorrente deve comprovar no ato da interposição do recurso o respectivo preparo e, caso não demonstrado, deve ser recolhido em dobro. Na hipótese, verifica-se que a apelação interposta por PONTUAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS foi protocolada em 24.02.2022, enquanto o preparo foi efetivado em 25.02.2022. Assim sendo, intime-se a apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena deserção.